Tribunal: TJSP
Processo: 1006409-11.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ação indenizatória. Gratuidade processual cabível, sem efeito retroativo. Indevida utilização do cartão de crédito da promovente. Falha na prestação dos serviços reconhecida. Valor a ser devolvido corretamente apurado. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Danos morais excepcionalmente configurados. Indenização devida. Recurso parcialmente provido.